Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE DE SE ALCANÇAR OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AO MODELO DE TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter o padrão de vida digno (mínimo existencial).

II. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A).

III. Eventual plano judicial compulsório deverá assegurar o crédito principal aos credores, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o).

IV. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada pela consumidora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação do valor principal das dívidas no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B).

V. Diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial compulsório.

VI. Recurso conhecido e desprovido.